Tribunal: TJSP
Processo: 1002941-61.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
apelaçÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – Desintência – Sentença homologatória da desistencia que julgou extinto o feito sem resolução de mérito – Fixação de honorarios – Recurso de parte dos réus pretendendo a prolação de sentença de mérito – Inadmissibilidade – Pretendem os apelantes apenas o acolhimento de suas pretensões pedidas nas contestações – Sentença mantida.

Apelação

Ementa:
apelaçÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – Desintência – Sentença homologatória da desistencia que julgou extinto o feito sem resolução de mérito – Fixação de honorarios – Recurso de parte dos réus pretendendo a prolação de sentença de mérito – Inadmissibilidade – Pretendem os apelantes apenas o acolhimento de suas pretensões pedidas nas contestações – Sentença mantida.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002941-61.2017.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que são apelantes ALINE
ESTEVES DA SILVA, TATIANE DE ASSIS TEIXEIRA, ARIANE CRISTINA
POSSONATO DE ALMEIDA, ALEXANDRA LUCAS TEMOTEO BONFIM,
RODRIGO DOS SANTOS BONFIM, TEREZA OLIVEIRA, SANDRO APARECIDO
RIBEIRO, ADRIANA CRISTINA SANTANA MENDES, ARYANE MENDES
SILVA, LUCAS DOS SANTOS ATHAYDE, LUIZ CARLOS POSSONATO, MARIA
LUCIA FERREIRA, MARIZA DE LIMA CAMARGO, SILMARA ALVES
POSSONATO, ROSILENE ALVES CORREIA, ANA CAROLINE LUCAS DOS
SANTOS, RICARDO ALBERTO PEREIRA, MARIA APARECIDA FIRMINO,
ANTONIO JOSE DA SILVA, RAFAELA KATRYNE DE OLIVEIRA RODRIGUES
AMOR, GEORGINA FERNANDES, MARCIANA BEZERRA SILVA, KAREN
FERREIRA DE LIMA, DANIEL FERREIRA DE ALMEIDA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), ANA PAULA DA SILVA, IVETE DIAS DA ROSA, ISAIAS
DIAS ANGELO DA SILVA, PRISCILA APARECIDA DE ROSA MARTINS, ISAEL
MALFATTI, CINTIA REGINA RODRIGUES, JONES DOS SANTOS BENEDITO,
EDMAIK CRIATIAN GONSALVES, MARCIA VIEIRA BASTOS, PRISCILA
PAULA SMITH MENDES, SABRINA SMITH DA SILVA, GESSICA FERREIRA
DIAS, NEIDE VIEIRA BASTOS SIMÕES, FERNANDO MESSIAS ASSIS DE
GOES, VANDERLEI DOS SANTOS FREIRE, JOSE LUIZ VIEIRA DE ARAUJO,
CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA, GENI VENTURA, LEILA MARA PIÇARO
SOUZA, LIDIANE DE SOUZA BARBOSA, NELSON DE OLIVEIRA, RAFAELA
CRISTINA DOS SANTOS, LUCAS SENNES SOUZA e JENIFFER APARECIDA
CORREIA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o Segundo Juiz, que declarará voto divergente. Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do C.P.C., integraram a turma julgadora os
Desembargadores Coimbra Schmidt e Fernão Borba Franco, que acompanharam o voto
do Relator sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA,
MOACIR PERES, COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 16 de março de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1002941-61.2017.8.26.0663
Comarca: Votorantim
Juíza sentenciante: Luciana Carone Nucci Eugênio Mahuad
Apelantes: Aline Esteves da Silva e outros
Apelado: Prefeitura Municipal de Votorantim
(voto no 31.596)
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de reintegração de posse

Desintência
Sentença homologatória da desistencia que
julgou extinto o feito sem resolução de mérito Fixação de
honorarios Recurso de parte dos réus pretendendo a prolação
de sentença de mérito Inadmissibilidade Pretendem os
apelantes apenas o acolhimento de suas pretensões pedidas nas
contestações Sentença mantida.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação de reintegração de posse
proposta pelo Município de Votorantim, visando retomar área
pública ocupada sem, contudo identificar os ocupantes na inicial.
Houve contestações de parte dos ocupantes, e posteriormente o
Município desistiu da ação.
Através da r. sentença de fls. 1159, a Douta
Magistrada da 1a Vara Cível da Comarca de Votorantim, homologou
a desistência e julgou extinto o processo, sem exame de mérito,
nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando o Município da
Votorantim a arcar com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em quinhentos reais para
cada ré contestante, nos termos do art. 85, do CPC.
Inconformados
recorrem
parte
dos
contestantes, Tatiane de Assis Teixeira e outros (fls. 1163/1171),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendendo a anulação da r. sentença de primeiro grau, com o
prosseguimento do processo, até o julgamento de mérito.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer às fls. 1199/1200, opinou seja negado provimento ao
recurso.
É o relatório.
A r. sentença será mantida.
Trata-se de ação de reintegração de posse
proposta pelo Município de Votorantim, visando retomar área
pública ocupada, sem contudo identificar os ocupantes na inicial.
Houve contestações de parte dos ocupantes, e posteriormente o
Município desistiu da ação.
Através da r. sentença de fls. 1159, a Douta
Magistrada da 1a Vara Cível da Comarca de Votorantim, homologou
a desistência e julgou extinto o processo, sem exame de mérito,
nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando o Município da
Votorantim a arcar com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em quinhentos reais para
cada ré contestante, nos termos do art. 85, do CPC.
Inconformados
recorrem
parte
dos
contestantes (fls. 1163/1171), pretendendo a anulação da r.
sentença de primeiro grau, com o prosseguimento do processo até
o julgamento de mérito.
Pois bem,
Entendo
que
o
recurso
não
merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento, pois os apelantes pretendem o prosseguimento do feito
apenas para, possivelmente, verem satisfeitos seus pedidos feitos
nas contestações, tais como, auxilio aluguel e financiamento de
materiais de construção.
Isto porque, a área em que inicialmente foi
requerida a reintegração de posse é área pública, que esta invadida
por inúmeras famílias que lá ergueram suas residências precárias e
sustentavam que o Município de Votorantim teria compromisso
social com a população residente precariamente no terreno
invadido, pretendendo receberem moradias melhores em lugar mais
apropriado.
Entretanto,
os
pedidos
feitos
nas
contestações (auxilio aluguel e financiamento pra material de
construção) só poderiam ser atendidos se o pedido de reintegração
de posse fosse eventualmente julgado procedente, de modo que
injustificável a pretensão dos apelantes.
E como bem argumentado pelo D. Promotor
de Justiça em sua manifestação de fls. 1155/1158, que adoto como
razão de decidir: “Ademais, na hipótese de continuidade do
processo e caso não haja a celebração de acordo, a eventual
procedência da ação poderia colocar os requeridos em situação
pior que a atual (situação atual que permaneceria em caso de
extinção do processo sem resolução de mérito). E a situação atual
(ocupação de área pública, na qual foram feitas construções
singelas) decorre de atos praticados pelo próprios requeridos,
sendo que, em caso de improcedência do pedido de reintegração
de posse (com julgamento do mérito), a consequência pratica dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência também será a manutenção desse situação da fato
atual.. Nesse ponto, cabe destacar que, no caso em tela, dada a
natureza da relação jurídica de direito material (“invasão coletiva”
da área pública objeto da presente ação de reintegração de posse),
há litisconsórcio necessário e unitário (artigos 554, § 1o, e 116 do
CPC). Em razão do litisconsórcio unitário, dois aspectos devem ser
ressaltados. O primeiro é que, em caso de continuidade do
processo eventual decisão de mérito deverá atingir todos os
requeridos igualmente. O segundo é que, por expressa
determinação legal, no litisconsórcio unitário, “os atos e as
omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão
beneficiar” (artigo 117 do CPC). Portanto, se houver a continuidade
do processo, em razão da discordância (da desistência) de apenas
parte dos requeridos e caso seja julgada procedente a ação, os
requeridos que concordaram com a desistência poderiam ser
prejudicados, ou seja, a discordância de parte dos requeridos
acabaria prejudicando os demais, o que vai contra o disposto no
artigo 117 do CPC. “
Assim, tendo em vista que parte dos réus
(contestantes), concordou com a desistência da ação (fls.
1142/1146), entendo que o recurso da parte dos réus que não
concordaram com a homologação da desistência, não pode
prosperar, sob risco de prejudicar os que optaram por concordar
com a desistência da ação.
Portanto, a r. sentença monocrática deve ser
mantida.
De qualquer modo, para viabilizar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, nego provimento ao recurso.

Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18925
Apelação Cível no 1002941-61.2017.8.26.0663
Comarca: Votorantim
Apelantes: Aline Esteves da Silva, Tatiane de Assis Teixeira, Ariane
Cristina Possonato de Almeida, Alexandra Lucas Temoteo Bonfim,
Rodrigo dos Santos Bonfim, Tereza Oliveira, Sandro Aparecido Ribeiro,
Adriana Cristina Santana Mendes, Aryane Mendes Silva, Lucas dos Santos
Athayde, Luiz Carlos Possonato, Maria Lucia Ferreira, Mariza de Lima
Camargo, Silmara Alves Possonato, Rosilene Alves Correia, Ana Caroline
Lucas dos Santos, Ricardo Alberto Pereira, Maria Aparecida Firmino,
Antonio Jose da Silva, Rafaela Katryne de Oliveira Rodrigues Amor,
Georgina Fernandes, Marciana Bezerra Silva, Karen Ferreira de Lima,
Daniel Ferreira de Almeida, Ana Paula da Silva, Ivete Dias da Rosa, Isaias
Dias Angelo da Silva, Priscila Aparecida de Rosa Martins, Isael Malfatti,
Cintia Regina Rodrigues, Jones dos Santos Benedito, Edmaik Criatian
Gonsalves, Marcia Vieira Bastos, Priscila Paula Smith Mendes, Sabrina
Smith da Silva, Gessica Ferreira Dias, Neide Vieira Bastos Simões,
Fernando Messias Assis de Goes, Vanderlei dos Santos Freire, Jose Luiz
Vieira de Araujo, Cristiane Aparecida de Souza, Geni Ventura, Leila Mara
Piçaro Souza, Lidiane de Souza Barbosa, Nelson de Oliveira, Rafaela
Cristina dos Santos, Lucas Sennes Souza e Jeniffer Aparecida Correia
Apelado: Prefeitura Municipal de Votorantim
Interessados: Diogo Santos Silva, Ariane Carvalho dos Santos, Ariele
Carvalho dos Santos Silva, Adelcio Ribeiro Costa, Adrirana Amara
Medeiros, Antonio Marcelino de Moura, Angelica Renata Gonsalves da
Silva, Andressa Aparecida Ponce Nogueira, Aparecida Maria de Almeida
Belli, Anderson Goulart da Silva, Angelica Martins Senedese, Aline
Cristina da Silva Raimundo, Aline Gonçalves Jaze, Aline Cristina Zafalão
Barreto, Angelica Martins Senedese, Alexandre Niedo da Silva, Alexandre
Aparecido Anselmo, Bruna Gonçalves da Costa, Bruna de Fatima Belli de
Camargo, Bianca Aparecida da Silva, Claudineia de Oliveira, Cristina
Poliana dos Santos da Costa, Cristiane Alves da Silva, Camila Gomes da
Silva, Carla Regina Moura do Pardo, Carla Fernanda Estevam de Lima,
Daniela Aparecida Almeida de Oliveira, Daiane Francine Vieira
Rodrigues, Dirceu Vanderlei da Costa, Debora Dias dos Santos Pereira,
Daniele Candido Costa de Souza, Danilo Candido Costa, Deivid William
de Moraes Rodrigues, Elaine do Santo Felipe, Emerson Rainha Marta,
Edson Miranda, Eva Aparecida Evangelista, Eloisa Fernanda Martin
Pereira de Jesus, Eunice Caetano Sichoski, Eliane da Silva, Eliane Souza
de Lima, Ellen Cristina dos Santos, Eunice Caetano Sichoski, Evelin

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gilçalves Miranda Garcia, Fabio Julio da Silva Malaquias, Fernando
Mirquilino, Gabriela Aparecida de Oliveira, Graciele Pires do Nascimento,
Gisele das Neves de Arruda, Gabrielli dos Santos Nogueira, Glauciane
Pires de Moraes, Hilda dos Santos Messicce, Igor Roberto Paldini do
Prado, Izabela Paldini do Prado, Luciane Martha de Oliveira, Loene
Aparecida Leme de Almeida, Jair de Almeida Belli, Jean Carlos da Silva
Marques, João Custodio Jorge, Jose Luiz Vieira de Araujo, Jose Pereira
dos Santos, Juliana Belli Matias, Janaina Tavares, Jandira Ferreira da Silva,
Joice Patricia Meira, João Willian Horat Mesquita, Jose Henrique Gomes
da Silva, Janaina Pires do Nascimento, Jessica Santos Silva, Jessica Valerio
Rodigues, Kerilis Andreia Rodrigues da Silva, Kelisan Santana Dias,
Karen Valerio Mendes, Kethinyn Fernandes Martins, Luiza Virginia
Ramos, Luana Santos de Souza, Lourdes do Carmo Machado Lima,
Luciana dos Santos Messicce, Laila Cordeiro de Lara, Lina da Cruz,
Leonor Rosa, Leia da Silva Rosa, Ledivam Abraão de Miranda Siqueira,
Luciana Rainha Marta, Mirian Gonçalves da Silva, Manoel Antonio da
Silva, Miriam Filha dos Santos, Miriam da Silva Baiano, Marileida Gomes
dos Santos, Maria Geralda de Oliveira Gonçalves, Michele Aparecida
Pires, Maria Nalva de Oliveira Tavares, Maria de Fatima de Oliveira,
Maria Aparecida de Camargo Moraes, Maria Aparecida Correa, Maria
Cristina Correa, Mirian Carvalho Melo, Maria Ciluana Albino Farias,
Maria Cristina Jeremias dos Santos, Maria Roseli Valerio de Barros,
Narayane Carvalho de Oliveira, Nachala Julia Martins Furtado, Neuzeli
Martins, Paloma Ariele de Camargo, Patricia Ribeiro Santos da Silva
Fermino, Patricia Ferreira da Costa, Priscila Martins da Silva Ribeiro,
Quiteria Barros Ferreira, Rafaela Fernandes Alves, Raquel Patricia Baiano,
Regiane Carvalho Melo, Samuel Augusto Andrade de Oliveira, Simone
Samanta Ferreira Nunes, Selma Teixeira Gonçalves, Sabrina Lucia Dias de
Oliveira, Rayssa Carolina Gonçalves da Silva, Rosangela Santos Ferreira,
Rosana Moreno, Talita Fernanda de Moraes, Taila Ariane de Oliveira
Gonçalves, Talita Lucia Messias, Talita da Silva, Tamires Leite Tavares,
Teodora Aparecida Ferreira, Vanessa Cristina Pereira da Silva, Valdires
Vieira de Moraes, Vanderlei dos Santos Freire, Vanessa Dias Nicolino,
Viviane Estefani Paldine de Camargo, Vanessa de Oliveira dos Santos,
Veronica Cristina dos Santos Rodrigues, Valdeir Militão da Silva, Viviane
Souza de Lima, Rosana Moreno, Vanessa Cristina Ponte da Silva, Yasmin
Aparecida Tavares Dias, Willian Fernandes Cunha Neto, Zineu Gomes da
Silva, Debora dos Santos Tavuencas, Janete Morato Monteiro Velasquez e
Viviane Morato Monteiro Pinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que ora passo
a expor.
Não se pode tratar litisconsórcio simples como se
litisconsórcio unitário fosse, de sorte que o fato de parte dos requeridos concordar com a
manifestação de desistência da ação não vincula os demais requeridos que não
concordam com ela, colhendo, neste contexto, a regra do artigo 117 do Código de
Processo Civil.
Ainda neste mesmo contexto, com a devida vênia,
infundado se revela o argumento de que a opção de uns (daqueles que concordaram com
a desistência) não pode ser prejudicada pela opção dos demais (aqueles que não
concordaram com a desistência), pois, fosse assim, o inverso também valeria.
Diga-se, quanto mais não fosse, que é ínsito à natureza da
possessória o caráter dúplice da ação, de sorte que, ao impingir aos requeridos a
concordância, de maneira reflexa, com o pedido de desistência da ação formulado pela
Municipalidade, está-se retirando dos réus que não concordaram com a manifestação de
desistência o legítimo direito de formular a pretensão que, a juízo deles, compete-lhes.
Por último, deixou-se de considerar a regra do artigo 485,
§4o, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
10265AC9
8
11
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
103165FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002941-61.2017.8.26.0663 e o código de confirmação da tabela acima.